Tribunal: TJPA
Processo: 0801661-53.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801661-53.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: ELIANA BARBOSA BARATA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO VERGASTADO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. In casu, o vício apontado pelo embargante no sentido da necessidade de manifestação acerca da impossibilidade de produção dos efeitos pretendidos pela embargada por dizer respeito a hipótese a contrato temporário nulo, circunstância que daria direito à embargada tão somente à percepção de FGTS e do saldo de salário, ante as teses de Repercussão Geral do C. STF, Temas 916 e 551, diante da nulidade do contrato temporário imposta pelo artigo 37, § 2º, da Constituição Federal/88, não possui pertinência, tendo em vista que, em relação à tese suscitada, operou-se a preclusão consumativa, na medida em que, além de não terem relação ao tema discutido na decisão impugnada, sequer fizeram parte dos argumentos da autora no mandado de segurança, tanto que não se mencionou no acórdão guerreado uma única decisão proferida pela Suprema Corte em relação ao tema trazido à discussão pelo recorrente, que, por sinal, em suas informações também não a referiu, sendo certo que é vedado a este, em sede de embargos de declaração, levantar matéria que não foi fomentada anteriormente, mesmo as de ordem pública, constituindo tal incidência verdadeira inovação recursal.

3. De mais a mais, não merece acolhida a referida argumentação da Fazenda Pública nos aclaratórios acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, porquanto tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

4. Quanto ao argumento do ente público de que, em caso eventual condenação na averbação do tempo de serviços para fins de ATS, deveria dizer respeito exclusivamente ao período do tempo determinado (LC Estadual 07/91) em que a contratação temporária da parte autora foi válida, ressalto que o acórdão dirimiu referida questão, assentando que a averbação em favor da embargada do tempo de serviço que laborou como servidora temporária, encontra respaldo no artigo 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo ser calculado de acordo com o disposto no artigo 131 da citada legislação, de maneira que, em sendo o tema apreciado na decisão impugnada, descabe falar em vício ensejador de saneamento.

5. Revela-se patente, portanto, que os argumentos suscitados pelo embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem a aptidão de tornar cabíveis os aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

6. Embargos conhecidos e improvidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 29 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão cadastrado sob o id. 3217969 – págs. 1/10, que concedeu a segurança, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:

“
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO MEIO DE COBRANÇA. REJEITADA. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO.
SÚMULA 85 do STJ. PRELIMINAR REJEITADA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINARES.

1. Vedação do MS como ação de cobrança. Não havendo pedido de efeitos patrimoniais anteriores à impetração, não há falar que o
madamus
esteja sendo utilizado como ação de cobrança.

2. Preliminar de prescrição quinquenal. Nas r
elações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. Prejudicial de mérito de decadência. P
restações de trato sucessivo em que a omissão da autoridade coatora referente ao pagamento da gratificação pleiteada pela impetrante se renova mês a mês.

MÉRITO.

4. Não concessão à impetrante dos triênios de efetivo exercício (ATS), na qualidade de servidora temporária.

5. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

6 – Segurança concedida para assegurar à Impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidora temporária para fins de percepção de adicional de tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À Unanimidade.”

Em suas razões constantes do id. 3391660 – págs. 1/7, sustenta o embargante a ocorrência de omissão no aresto vergastado.

Aduz que não houve apreciação pelo acórdão embargado da matéria relativa à impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, inclusive a contagem de tempo de serviço, para quaisquer fins, de percepção de ATS, o que seria capaz de justificar a improcedência da ação, ante as teses de Repercussão Geral do C. STF, Temas 916 e 551, o que daria direito à embargada tão somente à percepção de FGTS e do saldo de salário, parcelas estas não pleiteadas na exordial.

Reitera o embargante da inexistência de direito à percepção ao Adicional de Tempo decorrente de serviço temporário para quaisquer fins, diante da nulidade do contrato temporário imposta pelo artigo 37, § 2º, da Constituição Federal/88.

Fala que o acórdão embargado em nada se manifestou acerca de tais pontos.

Destaca ainda que deve haver manifestação complementar sobre se eventual condenação para a averbação do tempo de serviços para fins de ATS deve se dar exclusivamente ao período em que a contratação temporária da parte autora foi válida (conforme art. 2º da LC Estadual 07/91).

Foram opostas contrarrazões no id. 3492963 – págs. 1/3, tendo a embargada sustentado a inexistência do vício de omissão apontado e que os aclaratórios buscam, em verdade, rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível na via eleita.

Aduz ainda que o Estado do Pará ingressou com um instrumento meramente protelatório para a ação em comento, sob o fundamento de que a manifestação do embargante trouxe os seguintes argumentos: a preliminar de impossibilidade de utilização do mandado de segurança como ação de cobrança, a prejudicial de prescrição da pretensão da impetrante, bem como a ausência de direito líquido e certo com argumentos baseados apenas na Lei 5.810/1994, segundo os quais a previsão do Adicional de Tempo de Serviço caberia somente aos cargos efetivos, não fazendo qualquer apontamento sobre questões como FGTS e saldo de salário.

Fala à embargada que inexiste omissão no acórdão embargado, pois entende que a decisão rebateu pontualmente cada um dos argumentos trazidos na manifestação do embargante.

Cita escólios jurisprudenciais favoráveis à tese exposta.

Por fim, assevera que no presente caso, considerando o princípio da lealdade processual e da boa-fé, os presentes embargos sobre FGTS e saldo de salário, matéria sequer discutida em manifestação anterior ao acórdão, tem-se por inequívoca a intenção protelatória.

Postula, ao final, o improvimento dos aclaratórios, devendo ser mantido o
decisum
embargado na sua integralidade.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os aclaratórios e passo à sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

In casu
, o vício apontado pelo embargante no sentido da necessidade de manifestação acerca da impossibilidade de produção dos efeitos pretendidos pela embargada por dizer respeito a hipótese a contrato temporário nulo, circunstância que daria direito à embargada tão somente à percepção de FGTS e do saldo de salário, ante as teses de Repercussão Geral do C. STF, Temas 916 e 551, diante da nulidade do contrato temporário imposta pelo artigo 37, § 2º, da Constituição Federal/88, não possui pertinência, tendo em vista que, em relação à tese suscitada, operou-se a preclusão consumativa, na medida em que, além de não terem relação ao tema discutido na decisão impugnada, sequer fez parte dos argumentos da autora no mandado de segurança, tanto que não se mencionou no acórdão guerreado uma única decisão proferida pela Suprema Corte em relação ao tema trazido à discussão pelo embargante, que, por sinal, em suas informações também não a referiu, sendo certo que é vedado a este, em sede de embargos de declaração, levantar matéria que não foi fomentada anteriormente, mesmo as de ordem pública, constituindo tal incidência verdadeira inovação recursal.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RESP. INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.

2.
"É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa".

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO POR OUTROS FUNDAMENTOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça já proclamou que os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado.

2. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, visto que houve o esclarecimento fundamentado quanto às razões que justificaram as conclusões firmadas, tanto no Tribunal de origem quanto nesta Corte Superior.
No caso, nota-se inexistência de omissões ou contradições a serem sanadas, porquanto, não cabe ao Tribunal de origem analisar questões alegadas somente em embargos de declaração, por se tratar de indevida inovação recursal.

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao propósito de rediscussão de matéria já decidida.

4. No tocante à alegada violação do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que o Tribunal estadual analisou toda a matéria levada a julgamento, entendendo serem os embargos meramente protelatórios, daí por que correta a imposição da multa prevista no mencionado dispositivo legal. De mais a mais, caracterizado o evidente intuito protelatório, a apreciação dos argumentos da recorrente exigiria o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.

Precedentes.

5. Embargos de declaração acolhidos, a fim de reconhecer a existência de erro material no acórdão embargado, e negar provimento ao recurso especial por outros fundamentos .

(EDcl no AgInt no AREsp 1100490/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

De mais a mais, não merece acolhida a referida argumentação da Fazenda Pública nos aclaratórios acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, porquanto tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

Por fim, quanto ao argumento do ente público de que, em caso eventual condenação na averbação do tempo de serviços para fins de ATS, deveria dizer respeito exclusivamente ao período do tempo determinado (LC Estadual 07/91) em que a contratação temporária da parte autora foi válida, ressalto que o acórdão dirimiu referida questão, assentando que a averbação em favor da embargada do tempo de serviço que laborou como servidora temporária, encontra respaldo no artigo 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo ser calculado de acordo com o disposto no artigo 131 da citada legislação, de maneira que, em sendo o tema apreciado na decisão impugnada, descabe falar em vício ensejador de saneamento.

A seguir, reproduzo trecho do acórdão em que o ponto questionado foi objeto de análise:

“...

A respeito da questão sob análise, tem-se que o pagamento de adicional por tempo de serviço com base em
tempo prestado sob vínculo temporário
já é
matéria pacificada nesta Corte
, cujo entendimento se firma no sentido de que não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem, entre
servidores temporários
, comissionados e efetivos, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente.

Com efeito, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu § 1º, art. 70, “in verbis”:

“Artigo 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º- Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. ”

O Adicional de Tempo de Serviço é previsto no art. 131 da citada Lei, nos seguintes termos:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - Aos três anos, 5%;

II - Aos seis anos, 5% - 10%;

III - Aos nove anos, 5% - 15%;

IV - Aos doze anos, 5% - 20%;

V - Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI - Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Depreende-se, dos dispositivos transcritos, que qualquer que tenha sido a
forma de admissão ou de pagamento
, o
tempo de serviço público exercido

deve ser considerado para todos os efeitos legais
, com ressalva da estabilidade.

Após essa análise, é forçoso reconhecer que o Tempo de Serviço Público exercido pela impetrante em face a Fazenda Pública Estadual deve ser considerado para todos os efeitos legais, afora a hipótese da estabilidade, sendo certo que a autoridade coatora violou diretamente texto legal ao não reconhecer o período para o cálculo do adicional de tempo de serviço.

Acerca do tema, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido que restou até aqui explanado,
verbis
:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). ART. 131 DA LEI ESTADUAL 5.810/1994. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA. SEGURANÇA CONDEDIDA.

1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por servidores públicos estaduais contra ato imputado ao Secretário de Administração do Estado do Pará, pleiteando o cômputo do tempo de exercício de funções públicas na qualidade de servidores temporários para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94).

2. A Impetrante Rosa Maria Batista Quaresma fez a juntada de seus documentos pessoais e comprobatórios do direito alegado após o prazo determinado. Contudo, eles devem ser recebidos em homenagem ao princípio da primazia do mérito (art. 4º do Código de Processo Civil) e à alegação de que ela reside no interior e esse foi o tempo necessário para que os documentos chegassem a seu advogado.

3. Conforme documentação acostada aos autos, os Impetrantes demonstraram que trabalharam para o ente estatal na condição de servidores temporários, o que, na esteira da jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não exclui o direito ao adicional, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse sentido.

Precedentes.

4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para assegurar aos Impetrantes o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidores temporários para fins de percepção de adicional de tempo de serviço. (2019.04170102-85, 208.666, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-10-09)”

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA.

1- A impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado na não concessão de triênio (ATS), conforme o disposto no art. 70, §1.º, e art. 131, §2.º, da Lei nº 5.810/94;

2- O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do adicional de tempo de serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 3- Segurança concedida. (2017.04640894-30, 182.457, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-31)”.

MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO ANTERIOR A APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO REALIZADO JUNTO À UNIÃO E CONTRATO TEMPORÁRIO JUNTO AO ESTADO DO PARÁ EM PERÍODO ANTERIOR DA APROVAÇÃO EM CONCURSO. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE TRIÊNIO. POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA, O ADICONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O SERVIÇO PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E O SERVIÇO PRESTADO JUNTO À UNIÃO, CONSTITUEM-SE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA RESTABELEÇA A PARCELA REMUNERATÓRIA DE 5% (CINCO POR CENTO) SUPRIMIDA À TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, RETORNANDO AO PATAMAR DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), RATIFICANDO O DECISUM DE FLS. 77/80, ACRESCENTANDO, AINDA, O PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DEVIDO, TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA FORÇA AÉREA DE BELÉM (UNIÃO) E O TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DO PARÁ, PARA OS CÁLCULOS POSTERIORES REFERENTES À CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO, NA PROPORÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 131 DA LEI N. 5.810/94. (2015.00947372-93, 144.158, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-10, Publicado em 2015-03-23).

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATS, TENDO DEFERIDO TÃO SOMENTE PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA E DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE O ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS. O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO É, DE FATO, TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À AVERBAÇÃO DE TAL PERÍODO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. (2014.04507499-43, 131.155, Rel. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-03-25, Publicado em 2014-03-27).

MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERIODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TITULO TEMPORÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.1 - O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, garante a contagem do tempo de serviço independente da forma de admissão. 2 - O serviço prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço, garantindo-se desta forma todas suas vantagens decorrentes. 3 - À unanimidade Segurança concedida para determinar que autoridades coatoras averbem o tempo de serviço prestado pelo impetrante a título temporário. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. (2014.04481974-85, 129.339, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-01-31, Publicado em 2014-02-12). (grifei)

Diante disso,
consoante previsão na Lei 5.810/94
e sendo a questão
pacificada no âmbito deste E. Tribunal

deve ser reconhecido o direito à averbação do tempo de serviço público laborado pela impetrante como servidora temporária, direito que encontra respaldo no art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94
,
devendo seu cômputo ser calculado de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA à impetrante a fim de que seja procedida a averbação pleiteada e para o efeito do recebimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS)
correspondente ao período de serviços públicos temporários prestados ao Estado do Pará
,
devendo a sua contagem ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do diploma legal
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

...)”.

Assim, o acórdão reconheceu para efeito de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidora temporária consoante o permissivo dos artigos 70, § 1º c/c 131, § 1º, da Lei nº 5.810/94, devendo, em razão disso, o referido ATS ser recalculado em consonância com a totalidade do tempo de serviço público que possuir a embargada, independentemente da forma de admissão ou pagamento, se efetivo ou temporário, pelo que também deverá ser reenquadrada conforme o escalonamento previsto pelo art. 131, § 1º, da Lei nº 5.810/94.

Cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para corrigir erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado.

Por esse prisma, data máxima vênia, em que pese o esforço argumentativo do embargante, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento" (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.

É como o voto.

Belém, PA, 29 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/10/2020